Tribunal: TJDFT
Processo: 0739944-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0739944-79.2022.8.07.0016 RECORRENTE: EUDES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o ente distrital sobre o requerimento de suspensão deduzido pelo autor no ID 44886190. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal